Tribunal: CARF
Processo: 10580.904618/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.904618/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.393 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
YAMASHITA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SÚMULAS CARF Nos
80 E 143.
É possível aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir
a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado
desde o início.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação das determinações das Súmulas CARF
nos 80 e 143, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir
a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.904618/2008-86
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904618/2008-86

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 05368.72517.250308.1.7.02-6400, em 25.03.2008, e-fls. 20-
24, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) do 1o trimestre do ano-calendário de 2002 no valor de R$6.805,58 contido, para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fls. 37-39, em que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
indeferimento em parte do pedido:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 6.805,58
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 7.726,18
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 5o da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 2a Turma DRJ/SDR/BA no 15-27.630, de 06.07.2011, e-fls.
72-74:
Mantém-se o indeferimento do pedido de restituição e a não homologação da
compensação declarada, em face da inexistência do saldo negativo informado na DIPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 15.08.2011, e-fl. 75, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.09.2011, e-fls. 76-80, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DOS FATOS E DO DIREITO
Com referência ao ano base de 2002, a Recorrente apresentou DIPJ original de
forma tempestiva, na sequência, ingressou com retificações nas quais resultou em
saldo negativo do IRPJ no valor de R$ 7.726,18, mantido o débito em R$ 6.805,58 da
CSL ambos do primeiro trimestre de 2002.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904618/2008-86

Para realizar a restituição com compensação dos tributos envolvidos, a
recorrente elaborou e enviou os seguintes PERDCOMP:
a) 30271.36422.111204.1.3.02-6071;
b) 08284.24450.111204.1.7.02-6938;
c) 22683.01592.111204.1.7.02-9937;
d) 27478.17365.111204.1.3.02-9348;
e) 09357.52146.270907.1.1.02-1031;
f) 05638.72517.250308.1.7.02-6400.
O PERDComp mencionada na letra "e" sob n o 09357.52146.270907.1.1.02-
1031 está sendo objeto do presente processo administrativo 10.580.904716/2008-13, o
qual se encontra no Seort da Delegacia da Receita Federal em Salvador. Enquanto o
mencionado na letra "f" 05638.72517.250308.1.7.02-6400, é objeto do presente
processo.
Este fato foi informado à Delegacia de Fiscalização em Salvador e à DRJ.
Contudo, não foi providenciado a juntado para julgamento simultâneo, em razão do
efeito da conexão. E não é só isto, o débito e o crédito são comuns entre os dois
processos. Por isso, a Recorrente corre o risco de ter que pagar duas vezes o mesmo
débito!
Por fim, após o caso ser levado à Delegacia de Julgamento em Salvador, através
de Manifesta de Inconformidade, estranhamente o julgador rejeita os argumentos de
defesa, não faz a juntada dos processo idênticos e procede da seguinte forma:
1- alega que o saldo negativo da IRPJ do primeiro trimestre de 2002 decorre da
retenção na fonte, cuja retenção seria de R$ 5.158,39 [...] e não no valor declarado de
R$ 20.630,57 [...], conforme consulta nos sistemas informatizados da Receita Federal;
e
2 - por consequência, glosa o imposto antecipado na fonte constante da DIPJ
retificadora, fato que modifica o saldo negativo declarado para imposto a pagar.
Ocorre que o imposto retido na fonte declarado como antecipada não se
circunscreve apenas ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2002, Deveras, urna
parte substancial fora retida no ano de 2001, conforme cópia da conta contábil
representativa das retenções em anexo [...].
Ademais, a Delegada de Julgamento não poderia proceder a referida glosa por
faltar-lhe competência. Ou seja, não compete àquela autoridade a tarefa de modificar
os valores constantes da declaração, muito menos fiscalizar as retenções de fonte,
atividade típica das delegacias de fiscalização.
Nesse contexto, a DRJ de Salvador não apenas extrapolou suas funções, assim
como suprimiu uma instância para discutir questões sobre as retenções de fonte, a
exemplo da narrativa seguinte.
A intervenção da DRJ é também inconsistente, pois informa que no primeiro
trimestre de 2002 houve retenções num total de R$ 5.158,39 [...], conforme quadro
demonstrativo no "Voto" do Relator. Entretanto, a título exemplificativo, constasse
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904618/2008-86

que na composição apresentada pelo Relator não foram contempladas as seguintes
retenções, dentre outras [...]:
1 - Banco Real R$ 1.374,60
2 - Banco Real R$ 1.086,72;
3 - Banco Real R$ 1.334,03;
4 - Bradesco R$ 190,43.
Fato é que a Recorrente é credora do fisco no primeiro trimestre de 2002,
conforme DIPJ apresentada, e o débito da CSL pode ser compensado com o saldo
negativo de IRPJ, o qual compôs a PERDComp retificadora.
Aliás, a DRJ deveria enviar este processo para a Delegacia de Salvador, pois no
Seort existe outro processo, n° 10580.904716/2008-13, que versa sobre o mesmo
assunto, e cobra débito idêntico, conforme "Extrato de Processo - Situação Fiscal do
Contribuinte e-Cac, obtido nos sistemas da Receita Federal, conforme anexo. [...].
A solução mais adequada para a situação acima relatada foi proposta pela
própria SRF no julgamento de outro processo administrativo de partes idênticas e tema
semelhante, que em se alcançou rápido e eficiente deslinde da questão, no qual o
julgador determinou, de ofício, a exclusão do débito, por ser considerado
indevidamente compensado, em nome da verdade material, conforme documento
anexo. [...] Desta forma, tomando por base o julgamento acima referenciado, a
Recorrente aguarda aplicação deste entendimento, tanto por se tratar de mesma
matéria fática e técnica, como por uma questão de uniformização dos julgados.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Face ao exposto, requer a Recorrente que o E. Conselho anule a decisão da DRJ
de Salvador e determine a juntada ao processo n° 10580.904.716/2008-13, para
apreciação conjunta pela Delegacia de Lançamento em Salvador, com realização de
novo julgamento, determinando, de ofício, a exclusão do débito indevidamente
compensado. Enfim, que pratique todos os atos, como de hábito, para que se alcance a
verdadeira justiça.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904618/2008-86

IRRF - Súmulas CARF nos 80 e 143
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que comprova o
IRRF que utilizou para formação do saldo negativo de IRPJ.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904618/2008-86

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904618/2008-86

obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de
entendimento jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e
hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão
material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145
e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904618/2008-86

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O Despacho Decisório Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes
nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua emissão que, após
confrontados, emergiram incongruências.
A decisão de primeira instância restringe o indeferimento do Per/DComp ao
argumento de que somente podem ser consideradas “as retenções confirmadas nos sistemas
informatizados da RFB”. Contudo, em face da apresentação dos documentos de e-fls. 93-100,
bem como do direito superveniente contido nas Súmulas CARF nos 80 e 143, cabe reexaminar,
em preliminar, a improcedência da manifestação de inconformidade.
O pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado pode ser analisado. Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de
deferimento da Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o
litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o
recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.393 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904618/2008-86

homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital